Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Diante da prisão do réu em flagrante traficando drogas nas imediações de estabelecimentos escolares, o Ministério Público já faz prova da acusação (de ter o agente praticado o crime em local relacionado no artigo 40, III, da Lei 11.343/06), aferindo-se, pelas circunstâncias do caso concreto, a ciência de que o acusado sabia que estava cometendo o crime nas proximidades das escolas, de forma que eventual alegação em contrário deve ser comprovada pela Defesa, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Embargos de declaração desprovidos.